Tribunal: TJPA
Processo: 0000867-06.2012.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000867-06.2012.8.14.0002

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO EM MUNICÍPIO ATENDIDO POR SISTEMA ISOLADO. RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS. DELIMITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ENTRE GERADORA E CONCESSIONÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA. e EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará que julgou procedente o pedido para determinar a regularização do fornecimento de energia elétrica no Município de Afuá/PA, impondo às demandadas obrigação de adotar medidas para garantir a continuidade e a qualidade do serviço, com apresentação de relatório técnico e eventual plano de ação, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, julgamento ultra petita ou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a empresa geradora de energia possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação civil pública; (
iii
) determinar se ocorreu perda superveniente do objeto em razão de investimentos realizados no sistema de geração de energia; e (
iv
) verificar a responsabilidade das apelantes pela prestação inadequada do serviço de fornecimento de energia elétrica no Município de Afuá e a adequação das obrigações impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa geradora, pois o contrato firmado com a concessionária estabelece a obrigação de fornecimento de energia de forma contínua e confiável, o que evidencia sua integração na cadeia de prestação do serviço público essencial.

Afasta-se a alegação de julgamento ultra petita e deficiência de fundamentação, pois as determinações judiciais estão inseridas no âmbito do pedido de melhoria do serviço e adotam medidas estruturais compatíveis com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre intervenção judicial em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais.

Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

Não se configura perda superveniente do objeto pelo fato de as empresas terem realizado melhorias durante o curso da ação, pois a atuação jurisdicional mantém utilidade preventiva e estrutural voltada à garantia da adequada prestação do serviço público essencial.

A Constituição Federal, a Lei nº 8.987/1995 e o Código de Defesa do Consumidor impõem às concessionárias e empresas envolvidas na prestação do serviço público o dever de fornecer serviço adequado, eficiente e contínuo, especialmente quando se trata de energia elétrica, serviço essencial à coletividade.

O conjunto probatório demonstra a precariedade do fornecimento de energia elétrica no Município de Afuá, evidenciada por declarações administrativas, abaixo-assinado de moradores e dados apresentados em procedimento instaurado pelo Ministério Público.

A geração de energia e sua distribuição integram etapas interdependentes da cadeia de prestação do serviço público, de modo que falhas sistêmicas no fornecimento atraem responsabilidade compartilhada entre a empresa geradora e a concessionária distribuidora.

Mostra-se necessária a delimitação das obrigações impostas na sentença para adequá-las às atribuições específicas de cada empresa, cabendo à geradora garantir o fornecimento contínuo e confiável de energia à concessionária e à distribuidora assegurar a adequada entrega do serviço aos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A empresa responsável pela geração de energia elétrica integra a cadeia de prestação do serviço público e possui legitimidade para figurar no polo
passivo de ação civil pública quando sua atuação influencia diretamente a continuidade do fornecimento aos consumidores.

A intervenção do Poder Judiciário para determinar medidas estruturais destinadas à melhoria da prestação de serviço público essencial não viola o princípio da separação dos poderes quando evidenciada falha grave na prestação do serviço.

A realização de melhorias no serviço público durante o curso da ação civil pública não configura perda superveniente do objeto quando o provimento jurisdicional possui finalidade preventiva e estrutural.

Na prestação do serviço público de energia elétrica, a responsabilidade deve ser delimitada conforme as atribuições contratuais de cada agente da cadeia de fornecimento, cabendo à geradora assegurar o fornecimento contínuo à concessionária e à distribuidora garantir a adequada entrega da energia aos consumidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC,
arts
. 4º, 6º, 355, I, 370, 434, 435, 487, I, 489, §1º, 492, parágrafo único, 537, 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 8.987/1995,
arts
. 6º, §1º e §3º, e 25, §1º; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 592.581/RS, Tema 698 da Repercussão Geral; TJ-PA, Apelação Cível nº 0003202-07.2013.8.14.0020, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001290-61.2008.8.14.0048, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024; TJ-PA, Apelação nº 0001455-66.2015.8.14.0015, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA. e EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para determinar a regularização do fornecimento de energia elétrica no Município de Afuá.

A decisão recorrida consignada ao ID
nº
19623528 julgou procedente a demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando às requeridas: (i) a adoção de medidas eficazes para assegurar o fornecimento contínuo, ininterrupto e adequado de energia elétrica aos consumidores da cidade de Afuá; (
ii
) a emissão de relatório, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca da qualidade do fornecimento de energia elétrica prestado nos 12 (doze) meses anteriores, indicando parâmetros mínimos de eficiência para evitar quedas e interrupções do serviço; e (
iii
) a elaboração de plano de ação, no prazo de 60 (sessenta) dias, caso constatadas condições abaixo do mínimo de eficiência, com cronograma de medidas a serem adotadas. Foi fixada multa diária em caso de descumprimento das determinações judiciais.

Da sentença foram opostos embargos de declaração em ID nº
19623535
, os quais foram conhecidos e rejeitados pelo juízo de origem, em decisão ID nº
19623546
.

Em
apelação, conforme ID nº
19623551
a recorrente
Energy
Assets
do Brasil Ltda. sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC; (
ii
) a ocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que a decisão teria imposto obrigação de fornecimento contínuo e ininterrupto de energia elétrica, enquanto o pedido inicial limitou-se à melhoria do serviço; (
iii
) afronta ao princípio da separação dos poderes, por suposta ingerência do Judiciário em matéria sujeita à fiscalização técnica da ANEEL; (
iv
) sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como produtora independente de energia, sendo a Equatorial a concessionária responsável pela distribuição; (v) a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação imposta, considerando que o Município de Afuá é
atendido por sistema isolado de geração de energia; e (vi) a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação, diante dos investimentos realizados e do aumento da capacidade de geração da usina local, que teria quase triplicado a potência instalada.

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., por sua vez, também interpôs recurso de apelação
ID nº
19623542 alegando, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de análise adequada das provas produzidas, sustentando ainda que a decisão seria genérica e indeterminada quanto às medidas a serem adotadas para a melhoria do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará
em petição ID nº
19623558
, nas quais o órgão ministerial sustenta que a sentença foi proferida com base no conjunto probatório constante dos autos, inexistindo cerceamento de defesa ou julgamento ultra petita, asseverando que as determinações judiciais estão inseridas no contexto do pedido inicial e visam assegurar a melhoria do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica no Município de Afuá. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com a manutenção integral da sentença.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O p
resente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A sentença recorrida tem à seguinte conclusão:

“Por todo o exposto, JULGO procedente o pedido e RESOLVO o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do CPC, para o fim de DETERMINAR às Requeridas, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA, a regularização do fornecimento de energia elétrica neste Município de Afuá, mediante o cumprimento das seguintes determinações:

a) Aplicação de medidas eficazes para o fornecimento contínuo, ininterrupto e adequado aos consumidores na cidade de Afuá, adotando as ações que sejam específicas para o cumprimento, de ofício, uma vez que a concessionária detém o conhecimento técnico para tanto;

b) Emissão de relatório, no prazo de 30 (trinta) dias, referente aos 12 (doze) últimos meses acerca do estado de qualidade do fornecimento de energia elétrica prestado nesta cidade de Afuá, destacando os parâmetros mínimos de eficiência para que sejam evitadas as quedas e interrupções do serviço, em linguagem clara e objetiva;

c) Havendo eventuais constatações de condições abaixo do mínimo, fica a parte requerida obrigada a proceder ao melhoramento do serviço prestado, no prazo de 60 (sessenta) dias, mediante emissão de plano de ação, com cronograma pré-estabelecido, para emprego das medidas pertinentes.

O cumprimento da ordem judicial se dará em fase de execução, mediante expedição de ofício à ANEEL, e outras providências porventura necessárias, enviando cópia desta sentença e requisitando a emissão de declaração técnica para constatar a situação qualitativa do serviço prestado pela requerida nesta cidade de Afuá.

Na hipótese de descumprimento de qualquer das medidas supra determinadas, advirto à parte requerida que constitui ato atentatório à dignidade da justiça, pelo que fixo multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$-500.000,00 (quinhentos mil reais), a qual poderá será reavaliada na fase de cumprimento de sentença, para majoração e/ou substituição da medida coercitiva em vigência (art. 537, CPC).”

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público e determinou à Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e à Energy
Assets
do Brasil Ltda. a adoção de medidas para regularização do fornecimento de energia elétrica no município de Afuá. As recorrentes sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação adequada, julgamento ultra petita e cerceamento de defesa, além de afirmarem inexistir prova suficiente de falha na prestação do serviço; a Energy
Assets
alega ainda ilegitimidade passiva, por atuar apenas na geração de energia, bem como impossibilidade técnica de fornecimento ininterrupto em sistema isolado e perda superveniente do objeto em razão de investimentos realizados na usina local. O Ministério Público, por sua vez, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que as provas constantes dos autos demonstram a irregularidade do serviço e que as determinações judiciais são compatíveis com o pedido inicial e necessárias para assegurar a adequada prestação do serviço público essencial.

O recurso, contudo,
merece parcial provimento.

PRELIMINARMENTE

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA.

A Energy
Assets
do Brasil Ltda. alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que atua apenas como produtora independente de energia, sem responsabilidade pela distribuição do serviço.

A preliminar deve ser rechaçada. A responsabilidade
pela
prestação do serviço de energia elétrica envolve agentes distintos na cadeia de fornecimento, razão pela qual tanto a empresa geradora quanto a concessionária distribuidora possuem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, cabendo ao mérito delimitar as responsabilidades decorrentes das atribuições exercidas por cada uma
.

Tal entendimento, se depreende da simples análise documental do contrato firmado entre a empresa concessionária de energia elétrica e Energy
Assets
do Brasil, conforme ID nº
ID nº 19623459
, página nº 20 dos autos digitais. Isso porque, estabelece a cláusula segunda do mencionado contrato que a empresa contratada, Energy
Assets
do Brasil,
é responsável pelo fornecimento de energia contínua e confiável

à contratante, no caso
Equatorial Par
á
Distribuidora
d
e Energia S.A
.

Vejamos:

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

apelações cíveis. ação civil pública. preliminares. rejeitadas. mérito. fornecimento de energia elétrica. serviço essencial. prestação inadequada do serviço por parte da empresa privada e da concessionária de serviço público. adequação quanto a obrigação de fazer. recursos conhecidos e parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela
Guascor
do Brasil LTDA (atualmente denominada ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA) e pelas CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.) contra a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando as Apelantes na obrigação de prestar serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, sem oscilações e interrupções, sob pena de multa diária, para cada parte, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hora de interrupção até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se devem ser acolhidas as preliminares suscitadas pelas Apelantes (ilegitimidade passiva, perda do objeto e nulidade da sentença) e, no mérito, se deve ser mantida inalterada a Obrigação de Fazer imposta em sentença.

III. Razões de decidir

3. Da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas duas Apelações. É fato incontroverso nos autos que a empresa
Guascor
(atual ENERGY) é responsável pela GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no Município de Gurupá, por meio de usina termoelétrica, sendo a DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA realizada pela concessionária CELPA (atual EQUATORIAL).

(...)

6. Da legitimidade passiva da empresa
Guascor
(atual ENERGY). No Contrato Particular firmado entre a Apelante e a CELPA (atual Equatorial),
a contratada, ora Apelante, se compromete em fornecer obrigatoriamente energia elétrica, de forma contínua e confiável em regime de 24 horas diárias
e, dentre as formas de execução dos serviços, se comprometeu em: implementar novos equipamentos de geração de energia nas usinas geradoras da contratante as suas custas, com tudo que for necessário para o perfeito funcionamento da usina geradora de energia elétrica, bem como,
manutenção, limpeza e conservação dos equipamentos, incluindo peças de
reposição, para a execução de tais serviços
(Cláusula segunda).

(...)

9. A geração de energia elétrica interfere DIRETAMENTE no serviço de distribuição de energia elétrica (processo de levar a energia até os consumidores). Preliminar de ilegitimidade da empresa
Guascor
(atual ENERGY) rejeitada.

IV. Dispositivo e tese

26. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 170, inciso V; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso X e 22; CPC/15, artigo
373,inciso II e,
Lei nº8.987/95, artigo 6º, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas: (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012906120088140048, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público); (TJ-PA: 0000162-73.2008.8.14.0058, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, 2ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 04/10/2021); (TJ-PA: 00001006820108140076 BELÉM, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/05/2019) e, TJ-SC - Apelação: 5000233-93.2019 .8.24.0003, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 21/11/2023, Terceira Câmara de Direito Público.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00032020720138140020 26070887, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, considerando a notória vinculação das apelantes ao objeto da ação, rejeito a preliminar.

DO ALEGADO JULGAMENTO ULTRA PETITA E DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DA ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA.

O julgamento não excedeu os limites da lide, tampouco impôs obrigações desvinculadas do pedido inicial. Ao contrário, o Ministério Público formulou pedido de obrigação de fazer voltado à melhoria do fornecimento de energia elétrica, com base em reiteradas falhas e apagões registrados na localidade de Afuá/PA, amparado na legislação consumerista e nos princípios que regem a prestação de serviços públicos essenciais.

A sentença recorrida, longe de extrapolar o pedido, operou dentro do âmbito de sua conformação jurídica, adotando providências de natureza programática e
estruturante, conforme o que preconiza o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, RE 592.581/RS, em
casos relacionados
a direitos fundamentais e a garantias de implementação de serviços essenciais.

Nesse sentido:

Tema 698
. “Tese: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

Para o STF o Judiciário pode e deve intervir quando há uma falha grave e comprovada do Estado em cumprir seus deveres constitucionais. Essa intervenção não representa uma violação à separação dos poderes, mas sim um mecanismo para assegurar direitos fundamentais.

Neste sentido, a sentença ora recorrida não impôs comandos arbitrários ou descolados da realidade técnica do setor elétrico, mas estabeleceu parâmetros mínimos de atuação a serem observados pelas requeridas, como: fornecimento contínuo e adequado; emissão de relatório técnico sobre a qualidade do serviço prestado; e eventual correção de falhas mediante plano de ação com cronograma, todas medidas coerentes com o objeto da demanda e alinhadas à jurisprudência do STF.

Pelos mesmos motivos, não merece prosperar a argumentação de que a sentença seria genérica e indeterminada, o que violaria os dispositivos legais que exigem fundamentação específica e clareza na imposição de obrigações (
arts
. 489, §1º, e 492, parágrafo único, do CPC).

A decisão analisada, conquanto proferida em perspectiva estrutural, contém diretrizes claras. O juízo a quo estabeleceu finalidades mensuráveis
(continuidade do serviço, emissão de relatório de qualidade e adoção de medidas corretivas com cronograma definido), delegando às próprias concessionárias a escolha dos meios técnicos adequados para o cumprimento, conforme sua expertise e dever de eficiência.

Não há falar, portanto, em decisão genérica ou indeterminada, mas em sentença pautada nos princípios da proporcionalidade, eficiência, continuidade do serviço público e proteção do consumidor, com efetiva observância da jurisprudência vinculante do STF.

Nestes termos, rejeito a preliminar.

DO ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela
primeira
apelante não merece prosperar.

Consoante se depreende dos autos, o Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que o feito se encontrava suficientemente instruído por prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação de seu convencimento.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória, podendo indeferir a produção de provas que considere desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias. Assim, não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, conclui pela suficiência do conjunto probatório já constante dos autos.

Ademais, estabelece o artigo 434 do CPC que i
ncumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Da análise dos autos, verifica-se que às partes foi dada a oportunidade de exercício ao contraditório, nele incluído a juntada de documentos comprobatórios das suas teses, o que, salvo a demonstração de existência de documento novo, na forma do artigo 435 do CPC ou de provas dependentes do juízo, como oitiva
de testemunhas e comprovada necessidade
de
periciais judiciais, preenche as garantias constitucionais de defesa.

No caso dos autos, a demanda versa sobre o correto abastecimento de energia, sendo pontos a serem analisados a satisfatória produção e distribuição, o que poderia e deveria ser comprovado por prova documental existente ao tempo do exercício do direito de defesa, na forma do artigo 434 do CPC.

Ressalte-se que o simples inconformismo da parte com o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando o magistrado fundamenta a desnecessidade da produção de novas provas e entende estar suficientemente esclarecida a controvérsia posta em juízo.

Dessa forma, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à parte recorrente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A apelante

Energy
Assets
do Brasil Ltda. sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda, sob o argumento de que, no curso do processo, foram realizados investimentos e melhorias no sistema de geração de energia elétrica no município de Afuá, o que teria tornado desnecessária a manutenção da presente ação.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico processual brasileiro prestigia a primazia do julgamento do mérito, princípio consagrado nos
arts
. 4º e 6º do Código de Processo Civil, segundo os quais a atividade jurisdicional deve buscar, sempre que possível, a solução definitiva da controvérsia submetida ao Poder Judiciário. Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida excepcional, somente admissível quando efetivamente demonstrada a ausência de interesse processual ou a inutilidade do provimento jurisdicional.

No caso dos autos, verifica-se que a presente Ação Civil Pública foi proposta em razão de falhas reiteradas na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica no município de Afuá, sendo que eventuais medidas adotadas
pelas empresas demandadas ao longo da tramitação processual não descaracterizam, por si só, a utilidade do provimento jurisdicional.

Ao contrário, a correção do vício apontado no curso do processo
evidencia
justamente a pertinência da atuação jurisdicional, na medida em que demonstra que as irregularidades identificadas exigiram providências concretas por parte das rés. Assim, o fato de terem sido implementadas melhorias no sistema de geração ou distribuição de energia não conduz automaticamente à perda do objeto da ação, sobretudo quando a demanda possui natureza coletiva e visa assegurar a adequada prestação de serviço público essencial à coletividade.

Ademais, o provimento jurisdicional proferido pelo Juízo de origem possui caráter preventivo e estrutural, estabelecendo diretrizes destinadas a garantir a regularidade e a continuidade da prestação do serviço, evitando a repetição das falhas que motivaram o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela antecipada determinando que o ente Estadual providenciasse o procedimento cirúrgico pleiteada pelo recorrido, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida. 2.
Frise-se, que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que
faz-se
necessário a prolação da sentença para que confirme a liminar deferida. 3. O cumprimento de medida liminar em ação civil pública, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva, sob pena de violação ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88) e ao da Indisponibilidade do Interesse Público.
4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da
fundamentação.(
TJ-PA - APL: 00014556620158140015
BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença e sentença integrativa em embargos de declaração, proferida nos autos de ação civil pública, que confirmou a tutela liminar deferida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida a fornecer o serviço de energia elétrica de forma adequada, com qualidade e eficiência;
2. O cumprimento da obrigação decorreu de decisão liminar, não configurando a perda superveniente do objeto da ação. Preliminar de perda de objeto, rejeitada; 3. Não se configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de provas quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo dispensável a produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada;
4. O serviço público de fornecimento de energia elétrica deve ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua, conforme preceitua a Constituição Federal, a Lei nº 8.987/95 e o Código de Defesa do Consumidor; 5. A prova documental juntada aos autos demostra a precariedade no fornecimento de energia elétrica no bairro do Atalaia, no município de Salinópolis, o que configura violação aos direitos dos consumidores e à legalidade do serviço público; 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012906120088140048, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, não se verifica a alegada perda superveniente do objeto, razão pela qual deve ser rejeitada a
preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando às empresas
Equatorial Pará Distribuidora de Energia
S.A.
e
Energy
Assets
do Brasil Ltda.
a adoção de providências destinadas à regularização do fornecimento de energia elétrica no Município de Afuá.

Inicialmente, ressalto que a concessionária de serviço público está sujeita ao regime jurídico próprio da Administração Pública, devendo observar os princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, notadamente o
princípio da eficiência
, o qual impõe a prestação adequada e contínua dos serviços públicos colocados à disposição da coletividade.

Nesse contexto, a
Lei nº 8.987/1995
, que disciplina o regime de concessão e permissão de serviços públicos, estabelece que toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários. Dispõe o art
.
6º da referida norma que serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade
, características indispensáveis à prestação de serviços essenciais.

Nesse sentido:

Art. 6
o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1
o
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

No mesmo sentido, o
Código de Defesa do Consumidor
assegura como direito básico dos consumidores a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos, determinando, em seu art. 22, que os órgãos públicos e suas concessionárias são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
, respondendo pelos danos decorrentes de sua inadequada prestação.

Vejamos:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A energia elétrica, por sua natureza, constitui
serviço público essencial
, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e às condições mínimas de subsistência da população. Dessa forma, compete ao Estado, direta ou indiretamente por meio de concessionárias e empresas contratadas, assegurar a continuidade e a qualidade na prestação desse serviço, não sendo admissível que a coletividade suporte os riscos inerentes à atividade econômica explorada pelas empresas responsáveis pelo fornecimento e geração de energia.

No caso concreto, o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma consistente, a
precariedade no fornecimento de energia elétrica no Município de Afuá
, situação que motivou o ajuizamento da presente ação civil pública.

Isso porque, c
onforme se verifica do
procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público do Estado do Pará e anexo a petição inicial, constam diversos Termos de Declaração que fornecem subsídios para concluir que o problema de abastecimento de energia no Município de Afuá
surge
, pelo menos, a partir do ano de 2009. Nesse sentido os

Termo de Declaração constante do ID nº 19623450
:

página 16
, o Sr.
Lúcio
Clei
Conceição Ferreira
, chefe da empresa no Município de Afuá, afirmou que as interrupções de energia vinham ocorrendo em razão de
problemas no sistema de arrefecimento do grupo de geradores
;

No mesmo documento, à
página 17
, o Sr.
Ronivaldo Farias Ribeiro
, gerente da empresa CELPA à época, declarou que as interrupções no fornecimento de energia elétrica no Município decorriam, em grande parte, de
problemas nos geradores da empresa GUASCOR
, antecessora da atual
Energy
Assets
do Brasil Ltda.
, acrescentando que
a maioria das interrupções eram ocasionadas por falhas nesses equipamentos
.

Além disso, constam dos autos
declarações administrativas prestadas por moradores do Município de Afuá
, registradas no mesmo documento às
páginas 18 a 22
, nas quais são relatadas constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica, bem como danos a aparelhos eletrodomésticos decorrentes das oscilações no serviço.

No mesmo sentido, fo
i
juntado
aos autos
abaixo-assinado subscrito
por 100 moradores
, no qual a população local solicita providências diante das frequentes quedas de energia no Município.

Não bastasse isso, verifica-se que os documentos emitidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, constantes do ID nº 19623450, páginas 44 a 47, apontam que os índices de interrupção do fornecimento de energia elétrica no Município de Afuá nos anos de 2010, 2011 e 2012, circunstância que foi expressamente apontada pelo Ministério Público e não foi especificamente impugnada pelas recorrentes
através de documentos comprobatórios que contraponham tais dados.

Importa destacar que, em suas razões recursais, a Equatorial
apresenta

indicadores técnicos da ANEEL (DEC e FEC) demonstrariam que o serviço no município de Afuá estaria dentro dos limites estabelecidos pela agência reguladora, além de terem sido realizados investimentos e melhorias na rede de distribuição.

No entanto, a análise de tais indicadores traduz período diverso do apontado na petição inicial, no caso, de
2018 a 2023
, não apresentando qualquer comprovação quanto a
eficiência
do sistema de produção e distribuição de energia nos anos anteriores
, conforme
documentos a seguir destacados com os respectivos períodos:

109032528,
01/2022 a 12/2022
;

109032529,
01/2021 a 12/2021
;

109032530,
01/2020 a 12/2020
;

109032531,
01/2019 a 12/2019
;

109032532,
01/2018 a 12/2018
.

Ademais, o argumento de que no decorrer da ação diversos investimentos foram feitos na região, melhorando a qualidade e continuidade dos serviços, como dito anteriormente, reforçam a conclusão de falha dos serviços contemporâneos a ação.

De igual modo, a empresa Energy
Assets
busca afastar sua responsabilidade sob o argumento de que não é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica
, sendo de sua responsabilidade unicamente a produção e entrega da energia contratada à Equatorial
, não obstante fazer parte do sistema de produção de energia elétrica.

Conforme se extrai do contrato firmado entre as empresas, constante do ID nº 19623459, página 20, a empresa Energy
Assets
do Brasil Ltda. assumiu a
obrigação de fornecer energia de forma contínua e confiável, em regime de 24 horas diárias, à concessionária responsável pela distribuição, no caso, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Desse modo, embora não detenha a condição formal de concessionária, a empresa
Energy
Assets
integra a cadeia de prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica
, atuando diretamente na
geração
e entrega
à
concessionária
, o que atrai sua responsabilidade pela eventual falha na prestação do serviço
, quando insuficiente, por qualquer razão, a entrega contratada.

Nesse sentido, dispõe o
art. 25, §1º, da Lei nº 8.987/1995
, que a concessionária responde pelos prejuízos causados aos usuários, não sendo afastada a responsabilidade das empresas por ela contratadas para a execução de atividades inerentes ao serviço concedido.
Vejamos:

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

§ 1
o
Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.

Portanto, a circunstância de a geração de energia ser realizada por empresa diversa da concessionária não afasta a responsabilidade d
a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
na qualidade de concessionária de serviço público.

De outro lado
, a responsabilidade da empresa Energy encontra-se delimitada à geração e fornecimento da energia elétrica contratada, não lhe sendo atribuída a responsabilidade pela transmissão ou distribuição da energia até os consumidores, atividades que competem exclusivamente à concessionária responsável pela rede de distribuição
, conforme já destacado
, nos termos do contrato entre as apelantes, devidamente juntados aos autos em ID nº
19623459
.

Contudo,
como destacado,
a análise dos elementos de prova aponta
para a existência de falhas sistêmicas de produção e distribuição de energia elétrica no
Município de Afuá, fazendo incidir a responsabilidade compartilhada entre as apelantes
.

No entanto, m
ostra-se
necessária
a delimitação da obrigação de fazer imposta às demandadas, a fim de adequar a decisão às atribuições específicas exercidas por cada empresa na cadeia de prestação do serviço público de energia elétrica.

Neste ponto, verifica-se
que é incontroverso nos autos que
o Município de
Afuá
é atendido por sistema isolado de geração e distribuição de energia elétrica, contando com uma única fonte geradora, cuja estrutura não está conectada ao Sistema Interligado Nacional
. No entanto, tal fato não exclui a responsabilidade das recorrentes pela manutenção do serviço adequado, dentro dos parâmetros legais e contratualmente estabelecidos.

Assim é que, nos termos do Contrato de Geração de Localidades do Grupo C, em ID nº
19623459
,
página 20,
resta patente a responsabilidade da empresa Energy
Assets
no fornecimento de energia elétrica de forma “
contínua e confiável em regime de 24 horas diárias
” (cláusula segunda e quarta)
.

Ademais,
o parágrafo primeiro da Cláusula quinta do contrato (ID n.º
19623459
,
página 25 dos autos digitais
) estabelece que eventuais interrupções ou reduções no fornecimento de energia elétrica pela contratada à contratante, decorrentes de indisponibilidade da geração, deverão ser previamente comunicadas por escrito com antecedência mínima de 24 horas, quando se tratar de interrupções programadas. Nos casos emergenciais, por sua vez, a contratada deverá informar imediatamente à contratante, pelo meio mais célere disponível, acerca da ocorrência do problema, bem como indicar o prazo estimado para a regularização da falha.

De igual forma, a legislação vigente estabelece que a concessionária responsável pela prestação de serviço público essencial, como é o caso da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., deve assegurar a prestação do serviço de forma adequada, eficiente e contínua
, ressalvadas as hipóteses do
art. 6º, §3º, da Lei nº 8.987/1995.

Assim, deve-se condenar a empresa Energy
Assets
do Brasil LTDA
a
adotar todas as providências técnicas necessárias ao adequado desempenho do serviço contratado de geração de energia elétrica no Município de Afuá, garantindo o fornecimento da energia produzida à concessionária de distribuição de forma contínua e confiável, nos termos contratuais.

De igual modo, deve-se condenar a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. a assegurar a adequada distribuição da energia elétrica aos consumidores do Município de Afuá, de forma contínua, sem oscilações ou interrupções indevidas, observadas as hipóteses legalmente admitidas, devendo o serviço atender aos indicadores de continuidade e qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Ante o exposto, CONHEÇO das Apelações Cíveis e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para delimitar as responsabilidades d
a
s apelantes e adequar a obrigação de fazer imposta na sentença, de modo a afastar comando genérico e compatibilizar a condenação com as atribuições exercidas por cada empresa na cadeia de prestação do serviço de energia elétrica.

Assim, a condenação passa a ter a seguinte redação:

a) CONDENAR a empresa Energy
Assets
do Brasil LTDA a adotar todas as providências técnicas necessárias à execução do serviço contratado de geração de energia elétrica no Município de
Afuá
, assegurando o fornecimento da energia produzida à concessionária de distribuição de forma contínua e confiável, nos termos contratuais;

b) CONDENAR
a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. a realizar a distribuição da energia elétrica aos consumidores do Município de
Afuá
de forma contínua, sem oscilações e interrupções indevidas, nos moldes contratuais, ressalvadas as hipóteses legalmente admitidas, devendo o serviço atender aos indicadores de continuidade e desempenho estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto

às astreintes fixadas, por se mostrarem adequadas e proporcionais à finalidade coercitiva da medida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É
o
voto.

Belém, 16
de
março
de 2026.

DesembargadoraCÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2026